Tribunal: TJES
Processo: 5001690-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001690-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO ERCOLE

AGRAVADO: D.F.OLIVEIRA-TKD MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL SERVICE LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO REFERENDADO PELOS ADVOGADOS DOS TRANSATORES. ART. 784, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO ERCOLE contra decisão da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5007443-65.2023.8.08.0048, a qual determinou a intimação do exequente para manifestação, diante da suposta ausência de requisitos formais do título executivo, especialmente a inexistência de assinatura de duas testemunhas no documento apresentado. O agravante sustenta que a execução se funda em distrato de prestação de serviços com cláusulas de pagamento, assinado pelas partes e seus advogados, o que configuraria instrumento de transação com força executiva nos termos do art. 784, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o distrato de prestação de serviços com transação, assinado pelas partes e por seus advogados, configura título executivo extrajudicial, dispensando a exigência de assinatura de testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 784, IV, do CPC reconhece como título executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado pelos advogados das partes, não exigindo, para sua validade, a assinatura de testemunhas.

O distrato apresentado contém cláusulas claras sobre pagamento de valores e obrigações recíprocas, caracterizando-se como verdadeiro negócio jurídico de transação.

A decisão agravada baseia-se equivocadamente no art. 784, III, ao exigir formalidade que não se aplica ao caso, já que não se trata de simples documento particular, mas de instrumento de transação com respaldo legal próprio.

A apresentação do contrato original objeto do distrato não é condição para a validade do novo título, podendo eventual controvérsia sobre a relação original ser discutida em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO ERCOLE
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 5007443-65.2023.8.08.0048, que determinou a intimação do exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entendesse de direito, considerando a possível inadequação da via eleita devido à ausência de assinatura de duas testemunhas no documento apresentado como título executivo extrajudicial.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a decisão agravada equivocou-se ao aplicar o inciso III do art. 784 do CPC, exigindo a assinatura de testemunhas, quando a execução foi ajuizada com fundamento no inciso IV do mesmo artigo, que confere eficácia executiva ao instrumento de transação referendado pelos advogados das partes;
(ii)
o distrato firmado pelas partes, que prevê o pagamento de dívida, constitui título executivo extrajudicial válido, independentemente da apresentação do contrato original distratado.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

De início, convém registrar que, do exame do ato judicial atacado, verifica-se haver inegável conteúdo decisório diante da não recepção do título apresentado como sendo dotado de natureza executiva, razão pela qual é cabível o presente recurso de agravo de instrumento.

Feito este breve esclarecimento, prossigo no exame do mérito recursal.

A ação executiva originária encontra-se fundada no “distrato de prestação de serviços”, devidamente assinado pelas partes que, na oportunidade,
achavam-se assistidas por seus advogados
.

Por meio do referido termo, a parte agravada obrigou-se ao pagamento de R$21.048,20 (vinte e um mil, quarenta e oito reais e vinte centavos), em 6 (seis) parcelas mensais, com vencimento a partir de dezembro/2021.

É de se ver, portanto, que
o termo de distrato abrange, inequivocamente, negócio de transação
formulado pelas partes, com previsão de pagamento de valores e estabelecimento de direitos e obrigações recíprocos.

No caso, portanto, o título executivo extrajudicial que aparelha a ação originária encontra previsão no
art. 784, inciso IV
, do CPC, e não no inciso III, enquadramento este que define a necessidade, ou não, do instrumento ser assinado por duas testemunhas.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o
instrumento de transação
referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública,
pelos advogados dos transatores
ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

Deste modo, considerando que não incide a hipótese do inciso III do art. 784 do CPC, a exigir a presença de duas testemunhas, mas, sim, do inciso IV, do referido dispositivo legal, deve a decisão vergastada ser reformada para afastar a ordem impeditiva do prosseguimento do feito executivo, até porque desnecessária a juntada do contrato objeto do distrato, sem prejuízo, evidentemente, da oposição de embargos à execução para discussão das questões suscitadas pela parte interessada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito executivo com base no título apresentado pela parte exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso